Tribunal: TJPA
Processo: 0800646-85.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800646-85.2022.8.14.0051

APELANTE: CLAUDE ANNE SILVEIRA DINIZ

APELADO: C. RIBEIRO & RIBEIRO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800646-85.2022.8.14.0051

APELANTE: CLAUDE ANNE SILVEIRA DINIZ

ADVOGADOS: ANA CLAUDIA KOHUT DE SOUZA e DILERMANO DE SOUZA BENTES

APELADO: C. RIBEIRO & RIBEIRO LTDA - ME

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 -
A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, restrita às questões de fato, não dispensando a parte autora de demonstrar o descumprimento contratual.

2 -
Incumbe à parte autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito pleiteado (art. 373, I, do CPC). No caso, a apelante não apresentou elementos mínimos para comprovar o alegado descumprimento contratual, o que inviabiliza a procedência dos pedidos.

3 -
Sentença de improcedência mantida, nos termos do artigo 487, I, do CPC, por ausência de comprovação dos fatos alegados na inicial.

4 -
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 373, I, e 345, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 204908/RJ, Rel. Min. Raul Araújo. TJ-PR - AI: 00187986120188160000, Rel. Des. Luiz Fernando Tomasi Keppen; TJ-MG - AC: 10000210183471001, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800646-85.2022.8.14.0051

APELANTE: CLAUDE ANNE SILVEIRA DINIZ

ADVOGADOS: ANA CLAUDIA KOHUT DE SOUZA e DILERMANO DE SOUZA BENTES

APELADO: C. RIBEIRO & RIBEIRO LTDA - ME

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
CLAUDE ANNE SILVEIRA DINIZ
, inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais proposta contra
C. RIBEIRO & RIBEIRO LTDA - ME
.

Na origem, a autora ajuizou ação visando à rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, em razão de suposto descumprimento contratual. Alegou ter celebrado contrato de promessa de compra e venda de lote urbano com a empresa ré, tendo quitado todas as parcelas pactuadas. Sustenta, contudo, que a ré não cumpriu as obrigações contratuais atinentes à implementação de obras de infraestrutura e loteamento.

O juízo de primeiro grau entendeu que a autora não logrou comprovar os fatos constitutivos de seu direito, considerando que não foram apresentados elementos que evidenciassem o inadimplemento alegado. Por essa razão, julgou improcedente o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenou a autora ao pagamento das custas processuais.

Inconformada, a apelante sustenta que o descumprimento contratual da apelada é fato público e notório na cidade de Santarém, onde existem inúmeros processos idênticos com decisões favoráveis aos consumidores. Aduz que o loteamento contratado jamais foi entregue, configurando inadimplemento contratual.

Nas razões recursais, defende que a sentença merece reforma, uma vez que a responsabilidade contratual impõe à parte ré o ônus de comprovar o cumprimento de sua obrigação. Afirma que a apelada foi revel, não contestando os fatos narrados na inicial, e que a exigência de prova negativa, conforme entendimento jurisprudencial, configura prova diabólica, inexigível do consumidor.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da procedência dos pedidos iniciais, condenando a parte apelada à devolução integral dos valores pagos, corrigidos monetariamente, e ao pagamento de indenização por danos morais, além das custas e honorários advocatícios.

É este o necessário relato.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800646-85.2022.8.14.0051

APELANTE: CLAUDE ANNE SILVEIRA DINIZ

ADVOGADOS: ANA CLAUDIA KOHUT DE SOUZA e DILERMANO DE SOUZA BENTES

APELADO: C. RIBEIRO & RIBEIRO LTDA - ME

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, CONHEÇO do presente recurso.

A controvérsia recursal gira em torno da análise acerca dos efeitos da revelia e da responsabilidade probatória, especificamente se a apelante comprovou suficientemente o alegado descumprimento contratual pela parte apelada, a fim de justificar a rescisão do contrato e os demais pedidos indenizatórios.

Pois bem. A pretensão recursal da apelante não merece prosperar, razão pela qual a sentença de primeiro grau deve ser mantida.

Inicialmente, cabe esclarecer que, embora a parte ré tenha sido declarada revel, tal circunstância não implica automaticamente a procedência dos pedidos autorais. De fato, é pacífico na jurisprudência que a revelia não conduz, necessariamente, à vitória do autor, tampouco impede o juiz de julgar a causa improcedente ou até mesmo extingui-la sem resolução de mérito, a depender da ausência de comprovação de elementos essenciais à constituição do direito pleiteado.

Importante frisar que a presunção decorrente da revelia restringe-se exclusivamente às questões de fato, enquanto as matérias de direito permanecem sujeitas à análise criteriosa do magistrado, não implicando, portanto, na procedência automática da demanda. A esse respeito, ressalto o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

Os efeitos da revelia não abrangem as questões de direito, tampouco implicam renúncia a direito ou a automática procedência do pedido da parte adversa. Acarretam simplesmente a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo Autor. (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 204908- RJ, julgado pela 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em dezembro de 2014, relator: Ministro Raul Araújo) .

Ademais, é preciso observar as exceções expressamente previstas nos efeitos da revelia no artigo 345 do Código de Processo Civil, dentre as quais destaca-se o inciso III, que prevê que não haverá presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial quando o autor não apresentar prova mínima do alegado.

Portanto, a revelia não tem o condão de beneficiar a parte autora, caso esta não apresente elementos probatórios aptos a sustentar suas alegações. No caso em exame, mesmo diante da revelia da parte ré, não se desincumbiu a apelante do ônus de comprovar o descumprimento contratual, elemento essencial para a procedência de suas pretensões.

Conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora/apelante o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. No caso, competia à apelante comprovar que a empresa ré deixou de implementar as obras de infraestrutura pactuadas ou que existiria resistência injustificada ao cumprimento das obrigações contratuais.

Todavia, a apelante não apresentou aos autos elementos probatórios mínimos aptos a demonstrar a ocorrência do alegado descumprimento contratual. Ainda que a apelante alegue ser "fato público e notório" que o loteamento não foi entregue, tal circunstância, por si só, não dispensa a comprovação efetiva de que, no caso concreto, houve descumprimento contratual por parte da apelada.

Além disso, chama atenção o fato de que a própria autora, no processo de origem, manifestou-se favoravelmente ao julgamento antecipado da lide, sem ter produzido qualquer elemento probatório. Mesmo em sede recursal, não foram juntados documentos novos, nem formulado pedido de dilação probatória. A ausência de comprovação do descumprimento contratual inviabiliza o reconhecimento do direito invocado.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência dos Egrégios Tribunais do nosso ordenamento jurídico, conforme percebemos a partir dos seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO BANCÁRIO DE DESCONTO DE TÍTULOS – DUPLICATAS - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DE INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – SUCUMBÊNCIA - DECISÃO REFORMADA 1. “A não comprovação do inadimplemento das duplicatas impede o ajuizamento da execução, nos moldes em que ora proposta, sendo certo que tal prova deve acompanhar a exordial, porquanto inerente à própria exigibilidade da obrigação” (STJ – Resp 986.972/MS). 2. Em sendo acolhida a exceção de pré-executividade, com a extinção da execução, mister é a condenação do exequente aos ônus de sucumbência. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-PR - AI: 00187986120188160000 PR 0018798-61.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen, Data de Julgamento: 10/10/2018, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/10/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPRA E VENDA DE PONTO COMERCIAL - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - ÔNUS DA PROVA - NÃO COMPROVAÇÃO DO APONTADO DESCUMPRIMENTO - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Nos termos do art. 475 do CC, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. O ônus da prova é do autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito cabendo ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Não provado qualquer impedimento por parte do vendedor para a alteração do contrato social da sociedade objeto do contrato de trespasse, não há falar em rescisão por culpa do vendedor. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 10000210183471001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 06/10/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/10/2021)

Assim, a ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos alegados na exordial acaba por levar à improcedência da ação. Para mais, não se desincumbindo a apelante de seu ônus de demonstrar o efetivo descumprimento contratual, a revelia não tem o condão de suprir tal deficiência probatória e, consequentemente, não há como reformar a sentença recorrida, que se encontra devidamente fundamentada nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Conclui-se, portanto, que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, uma vez que a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito da parte autora inviabiliza o reconhecimento do inadimplemento contratual e, por conseguinte, dos pedidos de rescisão e indenização formulados.

Ex positis,
voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Claude Anne Silveira Diniz, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, pelos fundamentos jurídicos aqui ilustrados.

É O VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/12/2024